Tribunal: TCU
Processo: 029.826/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11132/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.826/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Alves de Oliveira Pinto (XXX.026.777-XX); Carlos Eduardo Melo dos Santos (XXX.127.927-XX); Gabriel Ribeiro Maciel Amorim (XXX.098.481-XX); Gabriel Souza de Araujo (XXX.594.927-XX); Guylherme de Assis (XXX.423.974-XX); Herbert de Sant Anna Pacheco Leal Monteiro (XXX.219.987-XX); Joao Victor Freire Coelho (XXX.507.517-XX); Paulosergio de Souza Junior (XXX.163.577-XX); Rodrigo Azevedo Bonasser (XXX.017.437-XX); Vander Eduardo Nascimento de Freitas (XXX.799.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.